Tribunal: TJDFT
Processo: 0752223-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752223-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLVANIR MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OLVANIR MARQUES DE OLIVEIRA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum n.o 0758968-36.2025.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 256490514 dos autos originários): “Cuida-se de pedido de tutela antecipada formulado por OLVANIR MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor de FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS. A Requerente alega que, após o falecimento de seu ex-cônjuge, Sr. José Gomes de Oliveira, com quem mantinha vínculo de dependência econômica reconhecido judicialmente por meio de pensão alimentícia (ID 255511384 ), teve sua subsistência gravemente comprometida. O INSS reconheceu tal dependência e concedeu o benefício de pensão por morte (ID 255511380 ), enquanto a Ré indeferiu o pedido sob alegação de ausência de previsão regulamentar (ID 255511383 ). É o relatório. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no art. 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração da probabilidade do direito afirmado pela parte autora. A Requerente se encontra separada judicialmente do finado beneficiário da associação ré, conforme admitido na própria inicial e comprovado mediante a documentação acostada. O fato do finado Sr. José Gomes de Oliveira ter estipulado pensão alimentícia em favor da Requerente não vincula terceiros, como é o caso da fundação ré, que negou seu pedido nos seguintes termos: “Em resposta aos seus e-mails, comunicamos o indeferimento do pedido de pensão por morte formulado pela Sra. Olvanir Marques de Oliveira, bem como informamos não haver previsão regulamentar para acolhimento de pedido de conversão de pensão alimentícia em pensão por morte. A propósito, esclarecemos que, de acordo com o regulamento do Plano Básico de Benefícios - PBB, ao qual o assistido falecido era vinculado, a Sra. Olvanir Marques de Oliveira não figura como dependente do aposentado, ainda que beneficiária de pensão alimentícia.” A princípio, a recusa da Ré se mostra legítima, ancorada nas suas próprias disposições regulamentares. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Recebo a petição inicial de ID 255511365 e firmo a competência do Juízo. Diante do preenchimento dos requisitos do art. 98 do CPC, concedo a gratuidade de justiça à Autora. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação pelo sistema uma vez que a Ré é parceira eletrônica. I. Em suas razões recursais (ID 78796414), afirma que manteve casamento e convivência por décadas com o instituidor do benefício, Sr. José Gomes de Oliveira, e, após a separação judicial, permaneceu sob dependência econômica reconhecida judicialmente, cuja sentença fixou pensão alimentícia permanente. Informa que, diante do falecimento do instituidor, o INSS reconheceu integralmente a dependência econômica, concedendo pensão por morte à agravante. Menciona que a Centrus indeferiu o benefício complementar, alegando ausência de previsão expressa no regulamento interno quanto à figura da ex-cônjuge alimentanda. Argumenta que a decisão agravada merece reforma, pois a dependência econômica foi formalmente reconhecida por sentença judicial que lhe garantiu pensão alimentícia correspondente a 22% dos proventos do falecido. Aduz que o Regulamento do Plano Básico de Benefícios (PBB) prevê o direito ao benefício aos dependentes que comprovem dependência econômica ou requeiram inscrição mesmo após o óbito do instituidor, na forma do art. 12, § 2o. Acrescenta que o INSS já reconheceu a dependência econômica e concedeu pensão por morte à agravante, constituindo prova robusta que reforça a legitimidade do pedido perante a Centrus. Ressalta que a negativa da agravada adota interpretação restritiva incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção previdenciária e preservação da família, além de contrariar a finalidade alimentar da pensão por morte. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar à Centrus que conceda imediatamente o benefício de pensão por morte em favor da agravante, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder integralmente a tutela provisória pleiteada na origem. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na origem, a agravante busca a imediata concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu ex-cônjuge, Sr. José Gomes de Oliveira, cuja pensão alimentícia foi reconhecida judicialmente mediante fixação de pensão alimentícia permanente. Além disso, afirma que o INSS concedeu pensão por morte à autora. Compulsando os autos de origem, verifico que o pedido foi indeferido, sob o seguinte argumento (ID 255511383, na origem): “Em resposta aos seus e-mails, comunicamos o indeferimento do pedido de pensão por morte formulado pela Sra. Olvanir Marques de Oliveira, bem como informamos não haver previsão regulamentar para acolhimento de pedido de conversão de pensão alimentícia em pensão por morte. A propósito, esclarecemos que, de acordo com o regulamento do Plano Básico de Benefícios - PBB, ao qual o assistido falecido era vinculado, a Sra. Olvanir Marques de Oliveira não figura como dependente do aposentado, ainda que beneficiária de pensão alimentícia”. Inicialmente, observa-se que o regulamento da CENTRUS, ora agravada, não foi juntado aos autos de origem pela agravante, inviabilizando, assim, o conhecimento das normas atuariais e regulamentares, neste momento processual. Com efeito, ao que tudo indica, a agravante não possuía cadastramento prévio junto à Centrus. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que a questão da inclusão da agravante como beneficiária é matéria controvertida, que precisa ser aprofundada e conhecida após o contraditório. Além disso, a questão relativa à continuidade da dependência econômica após o divórcio deve ser adequadamente analisada pelo colegiado, não podendo ser resolvida em juízo perfunctório. Observa-se que há entendimento jurisprudencial divergente sobre o direito de ex-cônjuges alimentandos ao recebimento de pensão por morte em previdência privada: enquanto alguns precedentes reconhecem o direito, outros mantêm interpretação restritiva com base no regulamento. Essa divergência evidencia que a matéria é controvertida e complexa, exigindo apreciação aprofundada, não sendo possível concluir, em decisão liminar, que a autora faz jus ao benefício. Nesse sentido, vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OBJETO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. EX-ESPOSA. RATEIO COM VIÚVA. PEDIDO ALTERNATIVO. PAGAMENTO DE VALOR EQUIVALENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. POSTULANTE. EX-ESPOSA BENEFICIADA POR PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONVERSÃO EM PENSÃO POR MORTE OU DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. MORTE DO ALIMENTANTE. REGRA GERAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CC, ARTS. 1.694 E 1.700). MANUTENÇÃO EM FAVOR DA EX-ESPOSA. FOMENTO PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. REGULAMENTO DO PLANO. PAGAMENTO. DIRECIONAMENTO AOS DEPENDENTES. EX-ESPOSA. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ROL DE DEPENDENTES. INVIABILIDADE. VIÚVA INDICADA COMO DEPENDENTE. RATEIO INVIÁVEL. PAGAMENTO DO EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA E DE FORMAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA. PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100). &lt;p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.6pt;margin-bottom: 2. Aviada, no ambiente de ação cominatória e condenatória, pretensão principal volvida a assegurar à parte autora benefício de previdência complementar a ser fomentado em razão do falecimento do ex-cônjuge em rateio com a viúva, em tendo havido o acolhimento do pedido alternativo – destinado a manter a pensão alimentícia que lhe era fomentada antes do óbito do alimentante –, a interposição de recursão visando ao acolhimento do principal não descerra inovação à causa posta em juízo, porquanto se encontra inserido no postulado, não sobejando mácula aos princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, nem gerando hipótese supressão de instância. 3. Não constando a ex-esposa de participante do plano de previdência complementar que viera a óbito no rol de pessoas indicadas pelo extinto consorte como dependentes, ao contrário, dele tendo sido excluída por expressa disposição regulamentar, o havido enseja a inviabilidade de postular, perante a entidade de previdência privada, a percepção de benefício por morte em concorrência com a viúva, também não se mostrando viável, por ausência de previsão legal ou contratual, que seja reservado ou mesmo decotado o equivalente àquilo que percebia a título de pensão alimentícia, mormente porque não cumprida a condição de elegibilidade, prevista no benefício. 4. A obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, sendo transmissível ao espólio somente eventuais débitos não quitados pelo obrigado quando em vida, ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas, ou, ainda, quando o alimentando também detém a condição de herdeiro, hipótese em que a obrigação será transmissível ao espólio enquanto perdurar o inventário e nos limites das forças da herança, e, não aperfeiçoadas essas condições, extinto o obrigado alimentar, a obrigação alimentícia também exaure-se (CC, arts. 1.694 e 1.700). 5. Quem fomenta alimentos é o próprio alimentante, não seu empregador ou a entidade de previdência privada cujo plano integrava e lhe fomentava benefício suplementar, porquanto atuam um e outro como operadores da realização da obrigação, decotando do percebido pelo obrigado e repassando o correspondente ao destinatário da prestação, tornando inviável que, falecido o antigo obrigado alimentar, que era participante de plano de benefícios complementar e ex-marido da alimentanda, não havendo previsão no correlato plano de benefícios, seja a prestação alimentar transmitida à entidade de previdência privada, precipuamente quando a ex-consorte, com a separação ou divórcio, perdera a condição de elegibilidade como dependente do ex-marido. 6. As suplementações derivadas da previdência privada, aperfeiçoados os requisitos, são fomentadas pelas contribuições vertidas pelo participante e patrocinador, que, ao longo do tempo, ensejam a formação da respectiva reserva matemática, pois as contribuições vertidas passam a ser geridas pela entidade, que agrega aos valores históricos a rentabilidade alcançada com as aplicações que realiza na forma da legislação correlata, tornando inviável que seja criado benefício sem a correspondente fonte de custeio. 7. Inexistindo previsão inserta no regulamento do plano de benefícios suplementares e na legislação correlata, inviável que, não elegível a ex-esposa como dependente do participante, em vindo ele a óbito, a entidade de previdência privada gestora do plano seja obrigada a fomentar pensão por morte à ex-consorte, ainda que sob a forma de pagamento da prestação alimentícia que anteriormente era suporta pelo ex-marido, à medida em que implicaria a construção criação de benefício sem previsão contratual ou legal e sem a correspondente fonte de custeio, importando, ademais, a transmissão ao plano de obrigação que estava afetada ao falecido participante e exaurira-se com seu óbito. 8. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da autora e provido o da primeira ré. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1910260, 0723723-26.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA . PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA . DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. CARÁTER SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . 1. Embora se reconheça o caráter contratual e autônomo da previdência privada, não se pode deixar de lado seu caráter social, de modo que deve prevalecer o entendimento de que se presume a dependência econômica da ex-esposa que, na época do falecimento do segurado, era beneficiária de pensão alimentícia oriunda de decisão judicial 2. Não se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, suprimir o benefício que, pelo seu papel social e de preservação da integridade dos dependentes econômicos, seja destinado a quem dependia financeiramente do participante ou assistido. 3 . Comprovada a relação de dependência econômica, a abrupta suspensão da verba alimentar pode colocar em risco a subsistência da alimentanda, sobretudo por se tratar de pessoa idosa que não aufere qualquer renda. 4. Em que pese haver distinção entre os planos de previdência públicos e privados, cediço que ambos possuem a finalidade de garantir a segurança financeira do participante, ou da entidade familiar no caso de falecimento, de modo que o benefício da pensão por morte deve ser garantido 5. Apelo não provido . Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-DF 07075676620238070001 1767377, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 11/10/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. A questão deve aguardar o julgamento pelo colegiado, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora